Tribunal: TRF3
Processo: 5010459-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
605/775)

5010459-77.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010459-77.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: PRISCILLA FURLAN BASILIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA DOMINGOS - SP453852-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. A embargante sustenta omissão do acórdão por não enfrentar argumento relativo à ausência de comprovação de que os valores constritos constituiriam reserva destinada ao mínimo existencial, bem como por não observar precedente invocado (REsp 1.677.144/RS). Requer o suprimento da omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A Caixa Econômica Federal, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

5. A alegada omissão refere-se a argumentos posteriormente deduzidos em agravo interno, o qual foi julgado prejudicado.

6. A ausência de manifestação no momento processual oportuno caracteriza preclusão temporal e impede a apreciação posterior das alegações formuladas pela parte.

7. Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorize a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de apresentação de contrarrazões no momento oportuno caracteriza preclusão temporal e impede a apreciação posterior das alegações formuladas pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000321-83.2004.4.03.6108, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 13.04.2023, DJEN 19.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010459-77.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: PRISCILLA FURLAN BASILIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA DOMINGOS - SP453852-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Alega que “é considerada omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no §1o do artigo 489 do CPC, caso dos autos, pois o v. acórdão não enfrentou o argumento de que não restou comprovado, pela parte adversa, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (inciso IV), bem como deixou de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte (REsp 1677144/RS), sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (inciso VI)” (ID 341910203, grifos originais).

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão.

Intimado nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Os embargos de declaração não merecem provimento.

Destaco que a Caixa Econômica Federal, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, sendo certo que a alegada omissão refere-se, na realidade, aos argumentos deduzidos em agravo interno, o qual restou julgado prejudicado.

O que pretende a CEF, portanto, é utilizar-se das razões apresentadas naquele agravo interno para embargar o acórdão que apreciou o agravo de instrumento.

Diante disso, verifica-se não haver omissão a ser sanada, mas sim preclusão temporal da Caixa Econômica Federal quanto à apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, circunstância que impede a apreciação dos argumentos posteriormente deduzidos em agravo interno já declarado prejudicado.

Em situação similar, assim já decidiu a Primeira Turma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

2. Acórdão primevo que enfrentou tanto as questões prejudiciais de mérito, relativamente à prescrição autoral, bem como a responsabilidade da seguradora Ré pela cobertura do sinistro constatado no imóvel de propriedade da parte autora, não impugnadas oportunamente pela Embargante.

3. Resta inequívoco, na hipótese, a ocorrência de preclusão temporal, quanto à pretensão de reapreciação da matéria e o inconformismo com o resultado de julgamento, não suscitados oportunamente pela Embargante.

4. Conforme entendimento já firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, à luz das disposições do Novo Código de Proceso Civil, “configura-se a preclusão quando a parte não se insurge na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, só apontando suposto error in procedendo anterior após novo pronunciamento judicial desfavorável” (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp: 1873769 RJ 2021/0107856-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

5. Não tendo a parte Embargante se desincumbido de seu ônus processual, inviável o processamento dos aclaratórios, devendo ser mantido o acórdão embargado.

6. Embargos de declaração não conhecidos.”

(ApCiv 0000321-83.2004.4.03.6108, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 13/04/2023, DJEN 19/04/2023)

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no CPC, impõe-se sejam rejeitados os presentes declaratórios.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. A embargante sustenta omissão do acórdão por não enfrentar argumento relativo à ausência de comprovação de que os valores constritos constituiriam reserva destinada ao mínimo existencial, bem como por não observar precedente invocado (REsp 1.677.144/RS). Requer o suprimento da omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A Caixa Econômica Federal, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

5. A alegada omissão refere-se a argumentos posteriormente deduzidos em agravo interno, o qual foi julgado prejudicado.

6. A ausência de manifestação no momento processual oportuno caracteriza preclusão temporal e impede a apreciação posterior das alegações formuladas pela parte.

7. Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorize a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de apresentação de contrarrazões no momento oportuno caracteriza preclusão temporal e impede a apreciação posterior das alegações formuladas pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000321-83.2004.4.03.6108, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 13.04.2023, DJEN 19.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão